Tribunal: TJES
Processo: 5008171-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008171-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPOMER TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 14/03/2023.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008171-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPOMER TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELA CAMPOSTRINI - ES22848-A

VOTO

Conforme relatado,
o
agravante, em síntese, alega qu
e (i)
entrou com pedido de recuperação judicial e, conforme decisão
datada de 03/02/2022, o juízo de origem determinou a publicação do edital no Diário de Justiça Eletrônico e em jornal de grande circulação nacional; (ii) efetuou a publicação no site do jornal “Nova Notícia”, da cidade de Santa Maria de Jetibá, sede da recuperanda; (iii) no entanto, embora o juízo de origem tenha determinad
a
divulgação em jornal de abrangência nacional, o custo é elevado,
não possuindo condições financeiras para arcá-l
o.

Pois bem.

Nos termos do art. 58, da Lei nº 11.101/05, o julgador deverá conceder a recuperação nos casos em que não houver objeção ao plano apresentado pela recuperanda, ou com objeção nas hipóteses em que o plano tiver sido aprovado pela Assembléia Geral de Credores.

Sendo concedida a recuperação judicial, a empresa permanecerá em “observação” judicial por 02 anos. Após este prazo, e cumpridas as disposições previstas no plano de recuperação judicial para este período, o juiz deverá decretar o encerramento da recuperação, nos termos do art. 63, da Lei nº 11.101/05.

Em outras palavras, uma vez concedida a recuperação judicial, basta apenas aferir o cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação vencidas nos 02 anos seguintes.

Nesse passo, sem maiores delongas, não vejo como alterar a decisão agravada, eis que a agravante não cumpriu uma das exigências previamente estabelecidas, qual seja, publicação do edital em jornal de grande circulação nacional. Explico.

A
o que se vê dos autos, o juízo de primeiro grau deferiu o processamento da recuperação judicial por meio da decisão do ID 11787738 dos autos originários, datada de 03/02/2022, oportunidade em que determinou, com base no art. 52, da Lei nº 11.101/05, que:

“
[...].

e) [...]. Disponibilizado o edital devidamente assinado, ficará a cargo da devedora a
publicação do edital no Diário de Justiça Eletrônico

e em jornal de grande circulação nacional
, vez que afirma possuir abrangência de negócios em âmbito nacional, também no prazo de 10 (dez) dias; [...].”.

No entanto, embora ciente da exigência de publicação do edital no Diário de Justiça e em jornal de grande circulação nacional desde fevereiro de 2022, a agravante se insurgiu contra tal determinação apenas após a decisão ora agravada.

Com efeito, a agravante afirma que a referida exigência foi cumprida, uma vez que o edital fora publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Estado do Espírito Santo, em 04/05/2022, e no site do jornal local “Nova Notícia”, da cidade de Santa Maria de Jetibá. Além disso, destaca que apenas a publicação no Diário de Justiça já garante o caráter público e a sua ampla divulgação.

Em que pese tais alegações, a exigência de publicação dos atos no Diário da Justiça não exclui, necessariamente, a publicação também por outros meios, em outros veículos de imprensa.

De acordo com o C. STJ,
“evidente que, se houver também publicação concomitante em outros órgãos oficiais e, ainda, em jornais e revista de grande circulação, tal
medida irá somar mais certeza quanto à plena divulgação dos atos.” (STJ, REsp 1.641.651/MT, Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 18/05/2021).

Além disso, embora a agravante sustente não
possuir
condições financeiras para arcar com o custo da publicação em jornal de grande circulação, não trouxe prova neste sentido. Destaca-se,
por fim
, que tal exigência foi determinada pelo magistrado de origem em razão de a empresa devedora ter afirmado possuir abrangência de negócios em âmbito nacional.

Sob os argumentos acima expostos
,
conheço
e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ENCERRAMENTO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A
agravante não cumpriu uma das exigências previamente estabelecidas, qual seja, publicação do edital em jornal de grande circulação
nacional.
2.
E
mbora ciente da exigência de publicação do edital no Diário de Justiça e em jornal de grande circulação nacional desde fevereiro de 2022, a agravante
se insurgiu contra tal determinação apenas
após a decisão ora agravada.
3.

A
exigência de publicação dos atos no Diário da Justiça não exclui, necessariamente, a publicação também por outros meios, em outros veículos de imprensa.
4.

De acordo com o C. STJ,
“evidente que, se houver também publicação concomitante em outros órgãos oficiais e, ainda, em jornais e revista de grande circulação, tal
medida irá somar mais certeza quanto à plena divulgação dos atos.” (STJ, REsp 1.641.651/MT, Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 18/05/2021).
5.

Além disso, embora a agravante sustente não
possuir
condições financeiras para arcar com o custo da publicação em jornal de grande circulação, não trouxe prova neste sentido.
Destaca-se,
por fim
, que tal exigência foi determinada pelo magistrado de origem em razão de a empresa devedora ter afirmado possuir abrangência de negócios em âmbito nacional.
6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.